Tribunal: TJDFT
Processo: 0733616-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733616-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON ALMEIDA PEDROSA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDROSA, ROBERTA ALMEIDA PEDROSA ROLEMBERG, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, EDSON ALMEIDA PEDROSA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEDROSA, ROBERTA ALMEIDA PEDROSA ROLEMBERG D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 27202104, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator